Tribunal: TJES
Processo: 5010860-05.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Decretação de Ofício
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010860-05.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VCB COMUNICACOES S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. MOROSIDADE IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, afastando a alegação de prescrição intercorrente em execução fiscal promovida pelo Município de Cariacica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se houve inércia do exequente apta a caracterizar a prescrição intercorrente e justificar a extinção da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente somente se configura quando há inércia do exequente após o transcurso do prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF, o que não ocorreu no caso concreto.
4. O processo permaneceu paralisado por longos anos em razão da pendência de julgamento de exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, cuja apreciação incumbia exclusivamente ao Judiciário.
5. A ausência de medidas de constrição patrimonial no período não evidencia desídia da Fazenda Pública, que se manifestou nos autos oportunamente e aguardava a análise do incidente processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente em execução fiscal exige a inércia do exequente após o decurso do prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF. 2. A simples paralisação do feito por morosidade judicial, sem abandono processual pela Fazenda, não é apta a configurar prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: LEF, art. 40; CTN, art. 174; CPC, art. 921.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010860-05.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VCB COMUNICACOES S.A.
Advogado do(a) AGRAVANTE: IVANA RIBEIRO DE SOUZA MARCON - SP299195
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica nos autos da execução fiscal n.

0016062-42.2007.8.08.0012
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela ora agravante pretendendo o reconhecimento da prescrição intercorrente do débito.

O agravante se irresigna sustentando, basicamente, a ocorrência de prescrição intercorrente no caso, em razão do lapso temporal decorrido.

Em análise perfunctória do caso, restou indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal por não estar demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Sobre a questão, assim dispõe a Lei n.º 6.830/80:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado em recurso submetido ao rito dos recursos repetitivos - REsp nº 1.340.553/RS, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Conforme consignei na decisão que apreciou o pedido de antecipação da tutela recursal, a execução fiscal foi ajuizada em 12/11/2007, com base na CDA n.º 12606, referente a crédito tributário de ISS.

Logo após o ajuizamento, a parte executada ingressou espontaneamente no feito em 21/09/2009, oportunidade em que apresentou exceção de pré-executividade. Instado a se manifestar em 16/03/2010, o Município apresentou petição em 27/05/2010. Após isso, o processo permaneceu pendente de apreciação judicial da exceção, vindo a ser proferida decisão apenas em 20/03/2023.

A prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso de um processo em andamento e é decorrente da inércia do seu titular quanto ao regular andamento do feito.

Pelo que vejo dos autos, a Fazenda Pública não abandonou o processo, tampouco deixou de se manifestar quando intimada. A morosidade observada no feito decorre, em boa medida, da atuação do próprio Judiciário diante da exceção de pré-executividade pendente de apreciação por mais de uma década, o que afasta o reconhecimento de inércia capaz de atrair a prescrição intercorrente.

Julgados desta Corte em casos análogos corroboram o referido entendimento:

[...] Peculiaridade, na espécie, que também impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, já que o pedido de constrição de valores via BACEN-JUD, apesar de reiterado diversas vezes, somente foi apreciado na Sentença, a qual foi acompanhada de resultado parcialmente positivo na consulta on-line de valores da parte executada.
4. Ausência de inércia da Fazenda Pública que afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente.
5. Sentença anulada. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030060088397, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/11/2021, Data da Publicação no Diário: 12/11/2021)

[...] Conquanto o processo tramite por vários anos, não se verifica inércia do Estado por prazo suficiente para caracterizar a prescrição intercorrente.
3 - Considerando que o reconhecimento da prescrição intercorrente depende, invariavelmente, da inércia ou desídia do Exequente no impulsionamento do feito, o que não ocorreu no presente caso, o recurso merece ser provido.
(TJES, Apelação, 20110016092, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 04/12/2017, Publicação no Diário: 13/12/2017).

[...] A configuração da prescrição intercorrente, além de depender do procedimento disposto no art. 40 da LEF, tem como pressuposto a inércia da parte.

(TJES, Apelação, 40030008151, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 14/11/2017, Publicação no Diário: 24/11/2017).

Assim, não havendo demonstração de equívoco ou teratologia na decisão recorrida, verifico que o magistrado aplicou o entendimento legal e jurisprudencial pertinente ao caso, entendimento que deve, por ora, prevalecer.

Desta feita,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.